Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750993-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THELMA REGINA VIEIRA DE MELLO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 250802468, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708716-75.2025.8.07.0018, requerido por THELMA REGINA VIEIRA DE MELLO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: [...] Trata-se de cumprimento de sentença proposto por THELMA REGINA VIEIRA DE MELLO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.001, relativa à implementação do reajuste da terceira parcela previsto na Lei Distrital no 5.184/13 O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 248576128), sustenta, em síntese: i) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; ii) inexigibilidade da obrigação; iii) excesso de execução. Em réplica (ID 250655816), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 1. DA PREJUDICIAL EXTERNA - SUSPENSÃO DOS AUTOS (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O Distrito Federal alega a existência de ação rescisória em curso (no 0723087-35.2024.8.07.0000) como prejudicial externa. No entanto, verifico que o pedido liminar na referida ação rescisória foi indeferido, não havendo, portanto, óbice ao prosseguimento da execução. Rejeito, o pedido de suspensão dos autos. 2. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. 3 . DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: [...] Assim, reconheço a constitucionalidade do referido ato normativo. Relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: [...] É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. Ante o exposto, rejeito a alegação de excesso de execução. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, dou REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 248576128). Ante e rejeição da impugnação, HOMOLOGO os cálculos de ID 241365784. Após preclusão desta, expeçam-se os requisitórios e aguarda-se o pagamento Intimem-se (grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante alega que há prejudicial externa relevante decorrente da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta para desconstituir o próprio título executivo judicial, na qual foi formulado pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo. No mérito, defende a inexigibilidade do título executivo judicial, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC, e à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 864. Aponta, ainda, equívocos na aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC no cálculo dos valores devidos, afirmando que a Resolução CNJ n. 303/2019 — ao permitir sua incidência sobre valores já acrescidos de juros — viola a Emenda Constitucional– EC n. 113/2021. Menciona, também, a pendência da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n.o 303/2019 do CNJ, bem ainda que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado de dívida pública é objeto do Tema n. 1.349 da Suprema Corte. Por fim, para amparar o pedido de tutela de urgência recursal, aponta a possibilidade de expedição de requisitórios em favor da agravada com base em valores controversos. Diante desse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do Cumprimento de Sentença até o julgamento da mencionada Ação Rescisória; subsidiariamente, para suspender o recebimento dos valores acaso requisitados e pagos, até o desfecho da demanda Rescisória; quanto ao mérito, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da inexigibilidade do título e a consequente extinção da execução, bem como a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, a fim de que o cálculo seja realizado sem capitalização de juros, limitando-se a incidência da SELIC ao montante principal devidamente atualizado. Requer, por fim, a condenação da agravada aos ônus sucumbenciais recursais, com a inversão e majoração dos honorários fixados na origem, nos termos do art. 85 do CPC. Preparo não recolhido, em virtude da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, na qual foi rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado nos autos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Na ocasião, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisitórios, tão logo preclusa, afastando os argumentos de suspensão do feito por prejudicial externa (ação rescisória), inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória com pedido de liminar indeferido justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 do STF; (iii) determinar se há excesso de execução decorrente da aplicação da SELIC. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a presença cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. No caso concreto, verifica-se que, a despeito da análise da probabilidade do direito alegado pelo agravante, não se encontra caracterizado o perigo de dano grave. Isso porque o próprio Juízo de 1o Grau condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação. Tal providência, de natureza eminentemente cautelar, é suficiente para resguardar o interesse do ente público, uma vez que impede que qualquer valor seja requisitado ou pago antes da estabilização da decisão impugnada. Assim, neutralizado o risco de dano ao erário, não se evidencia o requisito indispensável à concessão da tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator